Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-15.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, devido a descontos irregulares de R$ 45,00 no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço ou filiação à requerida. Pedido de declaração de inexistência de débito, rescisão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, devido a descontos irregulares de R$ 45,00 no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço ou filiação à requerida. Pedido de declaração de inexistência de débito, rescisão contratual, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes e (ii) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação por dano moral. III. Razões de Decidir. 3. A gravação telefônica não comprova a adesão livre e consciente do autor, pessoa idosa e humilde, violando a boa-fé objetiva. 4. A restituição em dobro é devida devido à má-fé e violação à boa-fé objetiva pela requerida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é caracterizado pela alteração anormal do estado anímico do autor. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte à apelação, julgando-se procedente a ação, declarando-se a inexistência de relação jurídica, condenando-se na restituição em dobro dos valores e compensação por dano moral. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito é cabível independentemente do elemento volitivo do fornecedor, diante da violação à boa-fé objetiva. 2. O dano moral é caracterizado pela alteração anormal do estado anímico do autor. Legislação Citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; Código Civil, art. 406. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.